Tribunal: STF
Processo: HC 182584
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Roubo majorado e estelionato. Prisão preventiva. Incompatibilidade com o regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) fixado no acórdão. Precedentes. Concessão da ordem de ofício.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Mauro Atui Neto e outros em favor de Adormevil Vieira Santana, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 547.999/SP. 
    O paciente foi condenado à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e estelionato, tipificados nos arts. 157, § 2º, II, e 171, caput, ambos do Código Penal.
    Posteriormente, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Realmente, vê-se dos autos que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, eis que o Juízo processante não procedeu à devida compatibilização do início do cumprimento da pena com regime prisional fixado no acórdão de apelação, qual seja, o semiaberto, motivo pelo qual deve ser compatibilizada a prisão cautelar com o modo de execução determinado no decreto condenatório. 
    (...).
    Ante o exposto, concedo a ordem para determinar que o paciente, salvo se estiver preso por outro motivo, aguarde o julgamento de seu recurso de apelação no regime fixado por ocasião de sua condenação, qual seja, no regime semiaberto.”
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, incompatível a manutenção da segregação cautelar com o regime abrandado em sede de apelação criminal (semiaberto). Requerem, em medida liminar e no mérito, o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pela concessão da ordem. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Nesse sentido a jurisprudência da 1ª Turma desta Casa, que, todavia, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, como ora se identifica, quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente.
    Revelam os autos que o paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes de roubo majorado e estelionato, tipificados nos arts. 157, § 2º, II, e 171, caput, ambos do Código Penal. 
    O magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o paciente à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado. 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. Naquela oportunidade, negado o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, concedeu a ordem no HC 547.999/SP, ‘para determinar que o paciente, salvo se estiver preso por outro motivo, aguarde o julgamento de seu recurso de apelação no regime fixado por ocasião de sua condenação, qual seja, no regime semiaberto’.
    Ora, uma vez alterado o regime inicial de cumprimento da pena no acórdão condenatório – no caso, regime inicial semiaberto, repito -, a denegação do direito do sentenciado recorrer em liberdade há de estar compatibilizada às condições do regime determinado, o que aqui não ocorreu. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, fixado o regime inicial menos severo que o fechado, ‘a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório’ (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.12.2018). Precedentes: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013.
    Na mesma linha, destaco:
    PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes.
    II Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (HC 138.122/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.5.2017). (original sem destaques).
    Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 7. Ordem concedida de ofício (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017). (original sem destaques).
    Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (HC 126.704/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 18.5.2016). (original sem destaques).
    Colho, ainda, de julgado sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ‘que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado’ (HC 180.131/MS, DJe 13.02.2020).
    Diante do exposto, forte no art. 192 do RISTF, e acolhendo, ainda, os fundamentos do parecer do Ministério Público Federal, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente Adormevil Vieira Santana, facultando ao Juízo de Direito da 21ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, na Ação Penal nº 0069777-63.2016.8.26.0050, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 
    Oficie-se, com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de outubro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora